Tribunal: STF
Processo: ARE 1530416
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. INCIDENTE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. 



    Decisão que indeferiu a inclusão do Fundo/cessionário de honorários advocatícios contratuais, no polo ativo do incidente de expedição de precatório. Possibilidade, apenas, de anotação como terceiro interessado. Ausência de prejuízo ao Fundo/cessionário. Prevalência da cessão de crédito que foi primeiro comunicada nos autos. Inteligência do art. 100, § 14, da CF. Precedentes deste E. Tribunal. Decisão mantida.



      Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 16).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 22).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 13 do art. 100 da Constituição da República.



    Argumenta que “o v. Acórdão do Tribunal a quo manteve a r. decisão de primeira instância, a qual indeferiu o pedido de habilitação de crédito do Recorrente, em evidente afronta à norma federal que preserva o direito de haveres (LF 8.906/94. 22, § 4º) e à norma constitucional de cessão de crédito (CF. 100, § 13)” (fl. 10, e-doc. 33).



    Assevera que, “de acordo com o artigo 22, § 4º, da Lei Federal 8.906/94, o legislador federal previu que, caso o patrono originário acostasse aos autos processuais o contrato de honorários, antes da expedição do mandado de levantamento ou do precatório, o juiz deveria determinar que lhe fossem pagos diretamente. (...) 



    Considerando isto em acréscimo ao disposto no artigo 100, § 13, da Constituição Federal, cujo teor legal prevê que o detentor de precatório pode ceder, de forma total ou parcial, os respectivos créditos a terceiros (...) conclui-se que o ora Recorrente, em conjunto com a patrona originária, ora cedente, Helen Elizabette Machado Alves, tiveram a homologação judicial da cessão de crédito impossibilitada, em total descrédito ao artigo 22, § 4º, da Lei Federal 8.906/94 e ao artigo 100, § 13, da Constituição Federal” (fls. 10-11, e-doc. 33).



    Pede “provimento do presente recurso para reformar o v. Acórdão recorrido, de modo a reestabelecer as normas constitucionais violadas. 



    Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelências, requer-se o reconhecimento da nulidade do v. acórdão para que haja a remessa ao Tribunal de origem para o proferimento de novo pronunciamento jurisdicional em consonância ao entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal” (fl. 12, e-doc. 33).  



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela insuficiência dos argumentos expendidos no recurso extraordinário e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 43).  



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a violação ao artigo 100, § 13º da Constituição Federal, foi demonstrada em razão da vulneração à norma constitucional de cessão de crédito (CF. 100, § 13), em razão da não homologação de cessão de crédito da patrona originária, ora cedente, Helen Elizabette Machado Alves, em prol do ora Agravante” (fl. 6, e-doc. 48).



    Ressalta que “as questões trazidas ao presente Recurso Extraordinário são exclusivamente de direito, não havendo a necessidade de revisão de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório” (fl. 7, e-doc. 48).  



    Pede “seja esse recurso de agravo admitido, conhecido e provido, para o fim de que se determine a admissão, regular processamento e provimento do Recurso Extraordinário interposto pelo Adjud I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados para homologar a cessão de crédito celebrada” (fl. 7, e-doc. 48). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, tem-se que, para reconhecimento da repercussão geral, será considerada a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    Revela-se insuficiente a afirmação de que “o que se discute no presente recurso é a possibilidade de homologação de cessão de crédito, no tocante ao percentual de honorários contratuais já destacados quando da expedição do precatório, o que, por si só, já ultrapassa os interesses subjetivos das partes deste processo e iça relevantes pontos econômicos e jurídicos, em âmbito nacional” (fl. 9, e-doc. 33).



    É ônus exclusivo do agravante demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetiva, articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    6. Ainda que se pudesse superar a insuficiência da preliminar de repercussão geral, o que não é possível na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    O Tribunal de origem resolveu a controvérsia com os seguintes fundamentos:



    “Na espécie, o Fundo/cessionário, ora agravante, celebrou com a patrona do particular/exequente ‘Escritura Pública Declaratória de Cessão de Direitos Creditórios’, adquirindo 30% (trinta por cento) do total do crédito representado pelo Precatório nº 0022503-21.2021.8.26.0053/01, Processo DEPRE nº 0323629-16.2022.8.26.0500, percentual decorrente dos honorários advocatícios contratuais requisitados em nome da patrona originária, ora cedente, Dra. Helen Elizabette Machado Alves.



    Com efeito, a cessão de direitos creditórios relativos a honorários contratuais incidentes sobre crédito de precatório, ainda que instrumentalizada por meio de escritura pública, não autoriza a inclusão do Fundo/cessionário, no polo ativo do respectivo incidente de expedição de precatório.



    Ora, se a própria cedente (patrona credora dos honorários advocatícios contratuais) não integrava o polo ativo do incidente de precatório, por consequência lógica, não caberia a inclusão do cessionário no polo ativo.



    Cabível, assim, unicamente, a anotação do nome do cessionário como terceiro interessado (...)



    Entretanto, conforme destacado por este subscritor, por ocasião do indeferimento da tutela provisória recursal (fl. 23), inexiste, no presente agravo de instrumento, pedido para a anotação do nome do cessionário como terceiro interessado (fls. 1/9). Até porque, em consulta aos autos originários, verifica-se que já houve tal anotação (‘PARTES DO PROCESSO [...] Interessado. ADJUD I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS Advogado: Felipe Augusto Serrano Advogado: Leandro Americo Braz’ d.n.)



    Por derradeiro, cumpre registrar, ainda, que inexiste o alegado risco de que o Fundo/agravante tenha ‘seu crédito contestado por terceiros que possam vir alegar serem adquirentes do mesmo precatório’ (fl. 8), pois, em caso de eventual duplicidade de cessões do mesmo crédito de precatório, deve prevalecer a cessão que primeiro foi comunicada ao Juízo, nos termos do artigo 100, § 14, da Constituição Federal (‘A cessão de precatórios somente produzirá efeitos após comunicação, por meio de petição protocolizada, ao tribunal de origem e à entidade devedora.’), consoante destacado por este subscritor, outrossim, por ocasião do indeferimento da tutela provisória recursal (fl. 23). (...)



    Assim, porquanto descabida a inclusão do Fundo/cessionário, no polo ativo da execução, impõe-se o desprovimento do recurso interposto, observando a ausência de qualquer prejuízo àquele, uma vez que, em caso de eventual duplicidade de cessões do mesmo crédito de precatório, deve prevalecer a cessão, cumpre repisar, que primeiro foi comunicada ao Juízo, consoante acima destacado” (fls. 9-12, e-doc. 16).



    No julgamento dos embargos de declaração, o Tribunal de origem acrescentou os seguintes fundamentos:



    “Verifica-se, assim, que os fundamentos do r. ‘decisum’, ainda que não se concorde com eles, foram suficientes à resolução da controvérsia, pois, conforme destacado, deve prevalecer a cessão de crédito de precatório que foi primeiro comunicada nos autos (art. 100, § 14, CF), razão pela qual, a princípio, não há falar-se em ‘homologação’ da referida cessão, cuja validade deverá ser aferida, oportunamente, por ocasião do pagamento do precatório e levantamento do respectivo numerário, sob pena de supressão de instância” (fls. 4-5, e-doc. 22).



    7. Para rever o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 8.906/1994, Código Civil e Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional aplicada e o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. O Supremo Tribunal Federal, durante a análise do Tema 361, assentou que, diante da ausência de normativo que trate da cessão de créditos de precatórios, devem ser aplicadas as disposições contantes do Código Civil sobre a matéria. Desse entendimento não divergiu o Tribunal de origem. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.340.245-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.11.2023. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à apresentação de contrato de honorários entre as partes perante o juízo de execução, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados em. ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do art. 85, §11, do CPC, devendo ser observados os limites dos § § 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 1.460.523-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.3.2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Cessão de crédito de precatório com deságio. Imposto de renda. Alíquota. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.242.511-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 26.5.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora